Tribunal: STF
Processo: RE 1160472
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo - DER contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – Extinção pronunciada com primeiro grau, com fundamento no art. 794, I, do Código de Processo Civil – inconformismo da autora exequente – Exclusão dos juros moratórios e compensatórios das parcelas já pagas. Inadmissibilidade. Coisa julgada – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 do STF – Inviabilidade de incidência dos critérios de juros e correção monetária previstos na Lei nº 11.960/09, tendo em vista a sua declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Plenário do STF (ADI nºs 4.+357 e 4.425) – Precedentes – Sentença reformada – Determinação de prosseguimento da execução – Recurso provido. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação ao art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição, bem como ao art. 78 do ADCT. Alega que: (i) “há posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, no sentido de haver exclusão dos juros compensatórios e moratórios, incidindo, estes últimos, apenas se houver atraso e a partir da mora efetiva das parcelas fixadas pela Constituição de 1988, em especial, pelo art. 78, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”; (ii) “tampouco deve prevalecer o argumento utilizado pelo Tribunal de que houve COISA JULGADA ou haverá ofensa à segurança jurídica no caso de devolução, posto que hão há que se falar em COISA JULGADA sem que tenha havido a homologação do pagamento e extinção da execução”; e (iii) “observância da Lei 11.960/2009 no que tange à atualização monetária, em atenção à modulação de efeitos realizada por esta Colenda Corte”.



    3. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, em 13.12.2018 proferi decisão monocrática dando parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição, qual seja, a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, devendo incidir juros de mora somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional.



    4. Na mesma decisão monocrática, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 810).



    5. Remetidos os autos ao Tribunal de origem para o exercício de eventual juízo de retratação com base no Tema 810/STF, houve readequação do julgado apenas com relação ao citado paradigma, mantendo-se o decidido quanto ao mérito da controvérsia, situação que contrariou os fundamentos de minha decisão monocrática. O novo julgado restou assim ementado:



    APELAÇÃO Readequação do v. acórdão (art. 1.040, II, do CPC/2015) proferido por esta Colenda 8' Câmara de Direito Público, considerando o julgamento do mérito do RE n° 870.947/SE, Tema n° 810, STF, DJe de 20/11/2017, e do REsp n° 1.492.221/PR, Tema n° 905, STJ, DJe de 30/10/2019. ACÓRDÃO READEQUADO QUANTO AOS TEMAS 810 STF E 905 STJ, MANTENDO-SE O DECIDIDO QUANTO AO MÉRITO. 



    6. O Presidente da Seção de Direito Público exerceu então novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário em que já se havia dado parcial provimento pelo Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, o Presidente decidiu negar seguimento ao recurso com base no art. 1.040, I, do CPC/2015, em razão do Tema 810 e, com relação às demais questões, o recurso foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, V, do CPC/2015.



    7. O Estado de São Paulo interpôs, então, agravo em recurso extraordinário defendendo questões já atendidas pelo Supremo Tribunal Federal.



    8. Os autos foram reenviados ao Supremo Tribunal Federal.



    9. Percebe-se que o subscritor do recurso extraordinário (Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo -DER) e o subscritor do agravo em recurso extraordinário (Estado de São Paulo) são entes distintos



    10. Ademais, nota-se que o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de retratação, não observou o inteiro teor de minha decisão monocrática, mantendo parte do acórdão recorrido já afastado pelo Supremo Tribunal Federal.



    11. Ao que tudo indica, é desnecessária uma nova análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal.



    12. Diante do exposto, remeto os autos ao Tribunal de origem para que esclareça se de fato o agravo interposto pelo Estado de São Paulo se refere ao recurso extraordinário interposto pelo Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo - DER. Em caso afirmativo, um novo juízo de retratação deve ser realizado, levando-se em conta o inteiro teor da decisão monocrática proferida.



    Publique-se.



     Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator